Tribunal: TJBA
Processo: 8033317-66.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8033317-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Paciente: MATEUS PEREIRA DE SANTANA

Advogado: RENAN LEITÃO ESPÍNDOLA BORGES (DEFENSOR PÚBLICO)

Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO
ANTÔNIO
DE JESUS/BA

Promotor (a) de Justiça: Karina da Silva Santos

Procurador (a) de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.

1. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO.
PERICULUM LIBERTATIS
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA PERICULOSIDADE DO PACIENTE E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA CAUSA QUE APONTAM PARA A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA.

2. AVENTADAS DESNECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO MÁXIMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. ELEMENTOS CONCRETOS DA CAUSA QUE INDICAM A NECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA, IMPOSTA COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, REVELANDO SEREM INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES PARA ALCANÇAR O OBJETIVO PRETENDIDO.

3. VENTILADAS DESPROPORCIONALIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO RECONHECIMENTO
. IMPOSSÍVEL INFERIR, NA ATUAL FASE PROCESSUAL E NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
, O
QUANTUM
DE PENA A SER IMPOSTA, EM EVENTUAL CONDENAÇÃO, NEM O SEU REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO, O QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA.

4. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
TESE SUPERADA
. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA APÓS A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
, COM DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO PACIENTE.

5.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8033317-66.2022.8.05.0000
, da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
/BA
, em que figura, como Impetrante, a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
,

como Paciente,
MATEUS PEREIRA DE SANTANA
,
e, como autoridade coatora, o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à

unanimidade
,
em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, de de 2022.

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça